Tribunal: TJDFT
Processo: 0751062-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa. Direito penal habeas corpus. Prisão preventiva. Sentença proferida no processo de conhecimento. Perda superveniente do objeto. Ordem Prejudicada.
I – Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação de prisão.
II - Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III - Razões de decidir
3. Tem-se como prejudicado o habeas corpus, por perda superveniente do objeto, quando prolatada sentença condenatória no processo de conhecimento que deu ensejo à impetração da ordem, porque não mais subsistem as razões que fundamentaram a impetração.

IV – Dispositivo
4. Prejudicado o pedido de habeas corpus, em razão da perda superveniente do objeto.